Tribunal: CARF
Processo: 10980.900924/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.900924/2008-31
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.624 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
06 de dezembro de 2021
Recorrente
VALMET SULAMERICANA CELULOSE PAPEL E ENERGIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/08/2003
MULTA
DE
MORA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
APRESENTADA
EM
ATRASO,
MAS
ANTES
DO
INÍCIO
DO
PROCEDIMENTO FISCAL. CABIMENTO, POIS AFASTADA SOMENTE
EM CASO DE PAGAMENTO DE VALOR NÃO PREVIAMENTE
CONFESSADO.
A compensação é forma distinta da extinção do crédito tributário pelo
pagamento, cuja não homologação somente pode atingir a parcela que deixou
de ser paga (art. 150, § 6o, do CTN), enquanto, na primeira, a extinção se dá
sob condição resolutória de homologação do valor compensado. Como o
instituto da denúncia espontânea do art. 138 do CTN e a jurisprudência
vinculante do STJ demandam o pagamento, stricto sensu, ainda anterior ou
concomitantemente à confissão da dívida, cabe a cobrança da multa de mora
sobre o valor compensado em atraso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello, que lhe deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
141 a 149), contra o Acórdão no 3001-001.390, proferido pela 1a Turma Extraordinária da 3a
Sejul do CARF (fls. 129 a 136), sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.900924/2008-31
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.624 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.900924/2008-31

Data do fato gerador: 20/08/2003
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA DE
MORA.
Para caracterizar a denúncia espontânea o art. 138 do CTN exige-se a extinção do
crédito tributário por meio de seu pagamento integral. Pagamento e compensação são
formas distintas de extinção do crédito tributário. Não se afasta a exigência da multa de
mora quando a extinção do crédito tributário confessado é efetuada por meio de
declaração de compensação.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 213 a 217), o
contribuinte defende que compensação equivale a pagamento para caracterizar denúncia
espontânea .
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 219 a 229).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial.
No mérito, quanto à equivalência ou não da compensação ao pagamento para
fins de denúncia espontânea, minha posição está externada no Acórdão no 9303-006.011:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/03/2007 a 31/03/2007
MULTA DE MORA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO APRESENTADA EM
ATRASO, MAS ANTES DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. CABIMENTO,
POIS AFASTADA SOMENTE EM CASO DE PAGAMENTO DE VALOR NÃO
PREVIAMENTE CONFESSADO.
A compensação é forma distinta da extinção do crédito tributário pelo pagamento, cuja
não homologação somente pode atingir a parcela que deixou de ser paga (art. 150, § 6o,
do CTN), enquanto, na primeira, a extinção se dá sob condição resolutória de
homologação do valor compensado. Como o instituto da denúncia espontânea do art.
138 do CTN e a jurisprudência vinculante do STJ demandam o pagamento, stricto sensu
ainda anterior ou concomitantemente à confissão da dívida (condição imposta somente
por força de decisão judicial), cabe a cobrança da multa de mora sobre o valor
compensado em atraso.
Não é diferente a jurisprudência da 1a Turma da CSRF, espelhada no recente
Acórdão no 9101-005.567, de 09/08/2021:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando,
por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a
destempo. Neste sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou
entendimento segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.624 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.900924/2008-31

espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária,
justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior
condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o
não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min.
GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018.
A matéria a ser decidida neste julgamento, como já dito, é somente se
compensação (via Declaração de Compensação) equivale ou não a pagamento, para fins de
cabimento ou não da cobrança da multa moratória nos casos de transmissão da DCOMP a
destempo, mas antes do início do procedimento fiscal.
Para o pagamento, o tema não é mais passível de discussão no CARF (a teor
do § 2o do art. 62 do seu Regimento Interno), haja vista que o Superior Tribunal de Justiça já
decidiu a questão posta, no RE no 1.149.022/SP (isto se o pagamento for realizado antes ou
concomitantemente à confissão da dívida, conforme Súmula no 360, também do STJ), em
Acórdão submetido à sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do artigo 543-C da Lei no
5.869, de 11/01/1973, antigo Código de Processo Civil.
Já para a compensação, não existe decisão judicial ou súmula que vincule este
Colegiado.
Como bem colocou a PGFN, pagamento e compensação são formas distintas
de extinção do crédito tributário, conforme estabelece o Código Tributário Nacional (art. 156, I e
II), recepcionado como lei complementar, a única capaz de estabelecer normas gerais sobre
crédito tributário, como reza a nossa Constituição Federal (grifei):
Art. 146. Cabe à lei complementar:
(...)
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
(...)
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;
Vejamos o que o CTN estabelece sobre compensação:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Note-se que, a lei ordinária – e até mesmo normas administrativas – , podem
disciplinar o instituto da compensação.
Sob a égide do art. 66 da Lei no 8.383/91, a compensação só poderia ser
efetuada “entre tributos, contribuições e receitas da mesma espécie”.
Já, em sua redação original, o art. 74 da Lei no 9.430/96 passou a permitir a
compensação entre tributos de espécies diferentes, mediante requerimento à Secretaria da
Receita Federal, sob a forma de Pedido de Compensação, inicialmente sem prazo para ser
analisado.
Com a mudança da redação do referido artigo 74, pela Lei no 10.637/2002, a
compensação passou a ser feita mediante Declaração de Compensação (in casu, elaborada em
meio eletrônico, via Sistema PER/DCOMP). Vejamos o que diz a Lei no 9.430/96:
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.624 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.900924/2008-31

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Alegam os contribuintes que o pagamento, no caso de tributos sujeitos a
lançamento por homologação – como a própria denominação desta forma de constituição diz –
também está sujeito à condição de sua ulterior homologação. Mas o CTN diz algo mais a
respeito:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
Assim, na compensação, é o valor confessado em DCOMP está sob condição
resolutória de ulterior homologação, enquanto no pagamento, na realidade, é o que não foi
quitado.
Isto está claro na lei. O § 1o do art. 150 do CTN fala “sob condição resolutória
da ulterior homologação do lançamento”, enquanto o § 2o do art. 74 da Lei no 9.430/96 fala em
“sua ulterior homologação”
Em termos simples: “pagou está pago”; se compensou, há cinco anos para a
Administração decidir em que dimensão o crédito está extinto, até o limite compensado.
Não se pode equiparar, então, homologação do lançamento com homologação
da Declaração de Compensação.
Alguém poderia invocar o parágrafo único do art. 156 do CTN para dizer que é
lei ordinária que determina estes efeitos. Vejamos o que prescreve o aludido dispositivo:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
(...)
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.624 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.900924/2008-31

Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito
sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto
nos artigos 144 e 149.
Pode haver irregularidade sobre o que foi efetivamente recolhido aos cofres
públicos ?? Por óbvio que não, e se a lei assim dispusesse, seria frontalmente contrária ao
prescrito no § 3o do art. 150 do CTN, que determina que o pagamento sempre será “abatido” do
valor devido (o que poderia haver é a constatação de que o pagamento foi indevido ou a maior, o
que gera, “independentemente de prévio protesto”, o direito à restituição desta parcela, conforme
art. 165, também do CTN).
Já no que tange à compensação, o caput do art. 170 claramente abre esta
possibilidade, pois condiciona a compensação a que os créditos sejam líquidos e certos (o
pagamento, naturalmente, é sempre líquido e certo).
São formas de extinção distintas, com conseqüências distintas. Não há dúvida.

À vista do exposto, voto negar provimento ao Recurso interposto pelo
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital